Tribunal: STF
Processo: HC 259133
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.20, pp. 1-2): 



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se objetivava a concessão de prisão domiciliar humanitária para apenada idosa, portadora de diversas patologias, incluindo Doença de Crohn. 2. Fato relevante. A recorrente alega necessidade de uso contínuo de medicamentos e cuidados alimentares específicos, que não poderiam ser adequadamente prestados no ambiente prisional. 3. As decisões anteriores. As instâncias ordinárias concluíram que o tratamento médico necessário pode ser realizado no estabelecimento prisional, que dispõe de equipes próprias de tratamento e possibilidade de atendimentos externos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, portadora de doenças graves, pode ter concedida a prisão domiciliar humanitária, mesmo estando em regime fechado ou semiaberto, diante da alegada impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar humanitária em casos excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de tratamento adequado no presídio, o que não foi demonstrado no caso concreto. 6. A reforma do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável na via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado ou semiaberto exige comprovação da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional".”



    Narra o impetrante que a paciente tem 63 anos de idade e é portadora da doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, glaucoma, além de possuir diagnóstico de depressão e ansiedade, fazendo uso de diversos medicamentos.



    Sustenta-se que a paciente necessita de dieta voltada especificamente para o tratamento da doença de Crohn, conforme laudo nutricional, e que “toda a alimentação fornecida a população prisional segue diretrizes nutricionais compiladas através de um cardápio único, não adaptável as necessidades da Paciente, além da necessidade de cuidados com a higiene diante de varias evacuações diárias, pois não pode usar papel higiênico, e dentro do cárcere terá, elevado risco de complicações infecciosas e, devido às condições de baixa imunidade, e faz uso contínuo de diversos medicamentos (alguns de alto custo), que não podem ser interrompidos, além de precisar realizar periodicamente colonoscopia e para retirada de pólipos cancerígenos no intestino”.



    Alega-se que “Embora a Paciente possa ter acesso a nutricionista e médico extra muros, as recomendações não tem como serem seguidas pois, como se disse, o cardápio oferecido em todas as unidades é único, ou seja, no cárcere ou terá que se alimentar dentro do cardápio oferecido, com evidente prejuízo a sua saúde e agravamento de sua doença ou deixar de se alimentar”.



    Ademais, afirma-se que o “cardápio único” é implementado pela Secretaria de Administração Penitenciária, de modo que “Exigir que o diretor da unidade prisional confirme o que a SAP já confirmou subverte a lógica”.



    À vista do exposto, busca-se, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar para que a paciente seja submetida a perícia médica. No mérito, requer seja concedida a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Quanto ao tema, ressalto que o art. 117, II, da LEP admite a possibilidade do recolhimento domiciliar do(a) apenado(a) que se encontra em regime aberto e está acometido de doença grave.



    É certo que a jurisprudência desta Corte tem admitido a prisão domiciliar humanitária às pessoas custodiadas em regime diverso do aberto, contudo, em tais situações exige-se a comprovação da debilidade grave do(a) condenado(a) e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde está comprometido, haja vista a inexistência de assistência necessária no estabelecimento prisional.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ante quadro a revelar situação humanitária, considerada assistência a cônjuge acometido de enfermidade grave, possível é a observância temporária da prisão domiciliar.” (HC 139157, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.10.2018)



    “HABEAS CORPUS” – RECURSO ORDINÁRIO – PACIENTE RECOLHIDA AO SISTEMA PENITENCIÁRIO LOCAL – PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE DA SENTENCIADA, idosa, QUE sofre de grave patologia cardíaca, com distúrbios neuro-circulatórios – risco de morte iminente – COMPROVAÇÃO IDÔNEA, MEDIANTE LAUDOS OFICIAIS ELABORADOS POR PERITOS MÉDICOS, DA EXISTÊNCIA DE PATOLOGIA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA E DO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARES NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO A QUE RECOLHIDA A SENTENCIADA-PACIENTE – EFETIVA CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE DO PODER PÚBLICO DE DISPENSAR À SENTENCIADA ADEQUADO TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM AMBIENTE PENITENCIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PERMITE A INCLUSÃO DA CONDENADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR – OBSERVÂNCIA DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. - A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX). - O réu preso – precisamente porque submetido à custódia do Estado – tem direito a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico-hospitalar (LEP, arts. 10, 11, inciso II, 14, 40, 41, inciso VII, e 43). - O reconhecimento desse direito apoia-se no postulado da dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. - A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes.” (RHC 94358, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.03.2014, grifei)



    A situação dos presentes autos, todavia, destoa das hipóteses autorizadoras da substituição do recolhimento ao cárcere pela prisão domiciliar, uma vez que a paciente, além de ter uma pena fixada em regime inicial semiaberto, não desincumbiu o ônus de comprovar que está acometida com debilidade grave.



    Com efeito, embora a inicial e o laudo nutricional apontem que a paciente é acometida com doença de Crohn (eDOC 04), observo que os laudos médicos atestam que a paciente possui síndrome do intestino irritável e colite microscópica em virtude do tabagismo, com CID K529 (eDOCs 08 e 11).



    Nesse cenário, consoante consignado pelas instâncias antecedentes, não há evidências de que a unidade prisional não oferece condições adequadas para acompanhar a moléstia da apenada.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente